Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A contradição passível de discussão via embargos de declaração é a contradição interna entre o julgado e a fundamentação da decisão.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, ainda que não apresentadas contrarrazões, conforme previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. É possível a majoração dos honorários ainda que tenha a sentença sido cassada, em obediência aos princípios da sucumbência e da causalidade, uma vez que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.